Tribunal: TJSP
Processo: 0000810-22.2008.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo réu afastada. Prova testemunhal que não teria o condão de alterar o resultado da lide. Requerido que efetuou disparo de arma de fogo com escopo de matar outra pessoa, mas, por erro na execução, o projétil atingiu o autor, cujas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo réu afastada. Prova testemunhal que não teria o condão de alterar o resultado da lide. Requerido que efetuou disparo de arma de fogo com escopo de matar outra pessoa, mas, por erro na execução, o projétil atingiu o autor, cujas lesões lhe resultaram paraplegia e incapacidade laboral. Sentença criminal condenatória transitada em julgado. Pensão mensal devida da data do evento danoso até a do óbito, ocorrido no curso do processo. Dano moral configurado. Quantum fixado em R$ 100.000,00, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução/majoração pretendida pelas partes. Alegação de direito personalíssimo que não se sustenta frente ao disposto no artigo 943 do Código Civil. Recursos a que se nega provimento.